Tribunal: STF
Processo: Rcl 45644
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. COMPATIBILIDADE DAS INSTALAÇÕES PRISIONAIS COM O CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 



    2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional classificado como apto à custódia de apenados oriundos do regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante 56.



    3. A despeito da destinação normativa da unidade prisional, a teor da compreensão do Plenário da Corte, incumbem ao Juízo da Execução e, em grau recursal, ao Tribunal local averiguar a real aptidão do estabelecimento, premissa que não pode ser desconstituída na afunilada via reclamação, instrumento despido de instrução probatória.



    4. Agravo regimental desprovido.